Tribunal: TJBA
Processo: 8002993-31.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002993-31.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: VALDIR DE SOUZA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO NULIDADE DO CONTRATO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO FGTS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO INICIAL DE MODO TEMPORÁRIO, EM REGIME DE DIREITO PÚBLICO. VÍNCULO PRORROGADO POR DIVERSOS PERÍODOS, EM DIRETA TRANSGRESSÃO ESTATAL À NORMA LOCAL, BEM COMO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM VERDADEIRA CIRCUNSTÂNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL SEM CONCURSO PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. DEVIDO O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FÉRIAS MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO, BEM COMO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. ORIENTAÇÕES CONSOLIDADAS PELO STF, NOS TEMAS 551 E 916 DE REPERCUSSÃO GERAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVERÁ OCORRER POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II, CPC). RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de Apelações simultâneas interpostas pela parte autora
VALDIR DE SOUZA SANTIAGO
(
ID.52581574
) e pela parte Ré
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
(
ID.52581578
),

contra sentença (
ID.52581571
), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que, nos autos da ação de cobrança de verbas trabalhistas, julgou procedente em parte a demanda.

2. Inicialmente, no que tange à ausência de impugnação específica do recurso de Apelação do autor e dos fundamentos da decisão, arguida em sede de contrarrazões pelo Município Réu (
ID.52581582
), o que deve ser afastada, visto que em suas razões recursais (
ID.52581574
) a Apelante Autora impugnou especificamente o quanto decidido na decisão recorrida (
ID.52581571
), logrando êxito em apresentar os argumentos destinados a amparar o seu pedido recursal na busca de convencer o órgão julgador do desacerto ou nulidade do ato decisório atacado.

3. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo
a quo
em condenar o Município ao pagamento de FGTS referente ao período laborado pelo Autor, sem o pagamento das demais verbas trabalhistas requeridas (aviso prévio, 13º salário de 2016 a 2020, 13º salário proporcional de 2021, férias em dobro e terço constitucional de 2015 a 2020, férias integrais e terço constitucional 2021, férias proporcionais, multa art. 477, § 8º da CLT; multa 40% do FGTS), em razão da nulidade do contrato de trabalho.

4. Da análise dos autos, verifica-se que o autor fora admitido para trabalhar, temporariamente, no Município de Lauro de Freitas e laborou do período de 19/05/1997 até 20/09/2018, conforme declaração de tempo de contribuição (
ID.52580603
), contracheques (
IDs.52580604 e 52580605
), ficha financeira (
ID. 52580607
) e CNIS (
ID.52580608
), e, ainda, ocorrendo sucessivas prorrogações, permanecendo até 10/2021 (
ID. 52580605 e 52580606
).

5. Além disso, os documentos colacionados pelo Réu também comprovam que ao longo do período laboral do Autor ocorreram sucessivas prorrogações, como constam nos relatórios de afastamento de 2008 (
ID.52580614
), 2010 (
ID.52580615
), 2012 (
ID. 52580616
), 2013 (
ID.52580617
), 2016 (
ID. 52581468
), 2017 (
ID. 52581469
), 2018 (
ID. 52581470
), 2020 (
ID. 52581471
), 2021 (
ID. 52581472
); na ficha do servidor com admissão em 2005 (
ID. 52581473
), 2009 (
ID.52581474
), 2011 (
ID.52581475
), 2013 (
ID.52581476
), 2014 (
ID.52581477
), 2017 (
ID.52581478
), 2018 (
IDs. 52581479 e 52581480
), 2021 (
ID.52581481
); na ficha financeira individual de 2005 (
ID. 52581483
), 2006 (
ID.52581484
), 2007 (
ID.52581485
), 2008 (
ID. 52581486
), 2009 (
ID.52581487
), 2010 (
ID.52581488
), 2011 (
ID.52581489
), 2012 (
ID. 52581496
), 2013 (
ID.52581491
), 2014 (
IDs.52581492 e 52581493
), 2015 (
IDs. 52581494
), 2016 (
ID. 52581495
), 2017 (
ID. 52581496
), 2018 (
IDs. 52581497 e 52581500
), 2019 (
IDs. 52581498 e 52581501
), 2020 (
IDs. 52581499 e 52581502
), 2021 (
ID. 52581503
).

6.
Registre-se que embora exista diversas matrículas ao
ID. 52581482
(022319-0; 031561-0 ; 038138-0; 047985-0; 054379-0; 069133-4; 076492-5; 081087-5; 091742-5) e diferentes nomenclaturas (agente de limpeza, encarregado de serviço operacional, fiscal de limpeza, supervisor serviços operacionais) para os cargos exercidos pelo autor nas suas fichas, percebe-se que são cargos que possuem a mesma função.

7. Ademais, o Autor alega que não recebeu aviso prévio, 13º salário de 2016 a 2020, 13º salário proporcional de 2021, as férias em dobro e o terço constitucional de 2015 a 2020, as férias integrais e terço constitucional 2021, as férias proporcionais, a multa art. 477, § 8º da CLT e a multa de 40% do FGTS, e que essas parcelas lhe seriam devidas (
IDs. 52580601 e 52581574
).

8. Por outro lado, o Município confirma a prestação de serviços sucessivos pelo Autor, mas defende que se deram de forma temporária não cabendo efetuar o pagamento do FGTS, já que o instrumento foi efetivado em conformidade com a Constituição Federal, bem como em consonância com o que dispõe a Lei Municipal nº 771/93 (
ID.52581578
), e já foram devidamente quitadas todas as verbas (
ID.52580612
).

9. À luz da sistemática constitucional, o contrato de trabalho celebrado sem a prévia realização de concurso público padece de vício que gera nulidade, a teor do que dispõe o art. art. 37, II, §2º da CF/88. Ao seu turno, o artigo, 37, inciso IX, da CF/88 estabelece a possibilidade de contratação excepcional de agentes públicos, por tempo determinado, para atender necessidade transitória de interesse público.

10. Em que pese entabulado como
“temporário”
(
IDs. 52581504-p.1; 52581504-p.2; 52581504-p.3, 52581504-p.4, 52581505
), há de se reconhecer a nulidade desta avença, na medida em que, como se sabe, é inerente a temporariedade do serviço, o prazo de duração definido, o que não foi observado
in casu
, já que, como dito, o Autor laborou para o Município por mais de 21 (vinte e um) anos, fato incontroverso que desnatura a própria essência de uma contratação dita temporária.

11. Com efeito, o contrato de trabalho quando celebrado sem ser precedido do necessário concurso público padece de nulidade, o que torna viável a percepção do FGTS pelo servidor, nos termos da tese firmada pelo STF constante do
Tema 916
, com repercussão geral reconhecida no RE 765320.

12. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (
tema 551
), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e ou prorrogações, é devido ao servidor temporário o pagamento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

13. Assim, em que pese tenha colacionado aos autos as fichas financeiras individuais de 2017 (
ID. 52581496
), 2018 (
IDs. 52581497 e 52581500
), 2019 (
IDs. 52581498 e 52581501
), 2020 (
IDs. 52581499 e 52581502
), 2021 (
ID. 52581503
), constando o 13º salário e as férias proporcionais com 1/3 de férias, competia ao Município Apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, nos termos do art. 373, II do CPC, bastando, para tanto, juntar comprovante de pagamento das verbas em testilha, ônus do qual não se desvencilhou.

14. Neste contexto, considerando o desvirtuamento do contrato de trabalho em razão de sucessivas e reiteradas renovações, merece reforma parcial a r.sentença, neste aspecto, para além de condenar o Município Apelado ao pagamento do FGTS, também condenar as verbas relativas ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos contornos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, respeitado o prazo prescricional, conforme a previsão o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

15. Ainda, no que se refere à condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença comporta reparos, visto que pendente de liquidação o
decisum
, se torna inviável, neste momento processual, a delimitação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, consoante se depreende do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, não sendo cabível a fixação de forma percentual ou por arbitramento, razão pela qual, neste aspecto, impõe-se de a reforma da sentença
a quo
.

16. Por fim, em virtude do provimento parcial de ambos os recursos, deixo de majorar os honorários advocatícios impostos, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação simultâneas nº
8002993-31.2022.8.05.0150
, em que figuram como Apelante/apelado
VALDIR DE SOUZA SANTIAGO
e Apelado/Apelante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à ambos os Recursos de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28

.